Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PRELIMINAR. RECURSO ADESIVO. SÚMULA N. 326/STJ. VITORIOSO APENAS O RÉU. ART. 997, § 1o, CPC. ACOLHIDA. DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERIFICAÇÃO DO RETORNO À SITUAÇÃO ANTERIOR. PERITO TÉCNICO. CONTRATAÇÃO. EXPENSAS DA APELANTE. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. QUANTUM. ADEQUADO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com o disposto no art. 997, § 1o, para que haja a possibilidade de interposição de recurso adesivo é necessário que autor e réus tenham sido vencidos. 1.1. A sentença considerou, em seu dispositivo, procedentes todos os pedidos autorais, embora a fixação do quantum indenizável, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenha ficado aquém do pretendido inicialmente, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que, de acordo com a Súmula n. 326/STJ, não implica em sucumbência recíproca. 1.2. Havendo apenas uma parte vencedora, não há preenchimento dos requisitos do art. 997, § 1o do CPC para a interposição de recurso adesivo.
2. Na inicial, o apelado aponta a ocorrência de “diversas rachaduras interna e lateral da parede dos fundos da casa” e perfuração na parede externa pelo maquinário que, dado a permanência sem reparos no período de chuvas, promoveu infiltração no imóvel. 2.1. Em laudo técnico, de mútuo consentimento das partes, emitido para avaliar a situação do imóvel do apelado, são constatadas avarias e especificadas as providências a serem adotadas para remediá-las.
3. O cerne da querela, reside na necessidade de “reboco da parede com argamassa de cimento e areia e impermeabilização com algum produto como emulsão asfáltica”. Não foram contestadas as demais providências requeridas no telhado e nas paredes internas. 3.1. A apelante relata que procedeu ao chapisco/reboco nas paredes externas do imóvel do apelado e que, dada a construção entre as duas casas ter sido realizada na forma germinada, alega que a impermeabilização não seria necessária, nem tampouco exigida historicamente neste tipo de construção, para prevenir de infiltrações nas paredes por força de águas pluviais. 3.2. Alega que para aplicar a solução impermeabilizante, neste estágio da obra, teria de demolir toda a casa.
4. Verifica-se que o laudo técnico, acolhido pelas partes, objetivou propor medidas que evitassem infiltrações e resguardassem a recomposição das paredes do imóvel do apelado, na medida em que foram expostas ao relento e danificadas pelas obras conduzidas no imóvel da apelante. 4.1. Tem-se que o laudo fora elaborado quando a obra da apelante estava em estágio inicial, quando a construção existente havia sido plenamente demolida, o terreno da recorrente se encontrava limpo, as paredes externas do vizinho apelado ficaram desprotegidas das intempéries climáticas e passíveis de infiltrações. 4.2. Não há indícios de que o laudo tenha levado em conta que construção futura seria germinada e se daria lado a lado com as paredes objeto da inspeção. 4.3. Transparece-se que esta possibilidade não foi considerada e que as medidas propostas levaram em conta tão somente aquela situação percebida do terreno à época da inspeção, onde as paredes externadas pela demolição do imóvel germinado da apelante, ficariam expostas ao tempo, requerendo impermeabilização específica.
5. Os problemas entre as partes remontam a meados de 2022. A sentença fora proferida em novembro de 2023. Durante este período, a construção foi levada a frente e se criou fatos consumados, como a edificação da casa da apelante. 5.1. A construção das paredes da casa da apelante coladas às do apelado criou uma proteção natural à exposição destas às águas incidentes, oriundas de chuvas ou qualquer outra forma externa. 5.2. Esta nova situação não foi considerada pelo Juízo a quo, eis que se pautou estritamente nas indicações do laudo. 5.3. A solução determinada, que implica na demolição da casa para aplicação do impermeabilizante, não se mostra plausível, dada a consequência gravosa para a perpetração de uma ação de pequena monta. 5.4. Entretanto, o Judiciário não pode se manter impassível e insensível às circunstâncias, em que esforços e recursos, muitas vezes de toda uma vida, são empregados e, por vezes, desfeitos pela inobservância de detalhes ou acolhimento de alternativas razoáveis de ação.
6. Se mostra sensato que, por ocasião do cumprimento de sentença, seja determinada a contratação de perícia técnica, podendo ser a mesma já utilizada no feito ou outra credenciada pelo Tribunal, às expensas da apelante, para averiguar se a construção germinada e o chapisco realizado nas paredes do imóvel do apelado, trazem a segurança, durabilidade e a proteção contra infiltrações das paredes externas da casa do recorrido. 6.1. Se o perito validar a solução adotada pela apelante, não se vê qualquer prejuízo aos anseios do autor expostos na exordial, quanto da sua segurança e conforto proporcionados. 6.2. Por sua vez, em caso contrário, se o relatório técnico identifique que a edificação e os procedimentos adotados pela apelante não atendem aos quesitos de proteção contra infiltrações e segurança do imóvel do apelado, diagnosticando a necessidade de aplicação de novos produtos impermeabilizantes, a apelante terá de tomar as providências necessárias a contemplar as exigências do laudo, mesmo que isto incorra na demolição de parte da sua casa, naquilo que couber para atender às indicações técnicas.
7. Verificou-se que os réus não foram diligentes em procurar resolver os problemas causados por sua obra no imóvel do apelado. Os danos materiais causados traduziram-se em insegurança, desconforto e aflição do recorrido e sua esposa, ambos idosos, que, dada a idade avançada, requereriam cuidados e atenções especiais. A situação retirou-lhes o descanso, lhes causou angústia e estresse, que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana e atingiram a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade.
8. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
9. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação da apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
10. Recurso ordinário conhecido. Preliminar de falta de interesse de agir. Acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Majorada a verba honorária de sucumbência.